Tribunal: TCU
Processo: 015.734/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Senado Federal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Senado Federal, em favor do Sr. Francisco das Chagas Medeiros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Francisco das Chagas Medeiros, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, salvo no tocante à vantagem denominada "opção"; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.5. proceda à suspensão imediata do pagamento da vantagem "opção" e à consequente reposição ao Erário dos valores indevidamente percebidos após a sentença de improcedência do pedido formulado na Ação Ordinária 1029818-14.2020.4.01.0000, proferida em 17/2/2022, nos termos do § 3o do artigo 46 da Lei 8.112/1990, mediante a prévia instauração de prévio processo administrativo, assegurando-se ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa; 9.3.6. acompanhe o andamento da Ação Ordinária 1029818-14.2020.4.01.0000 em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, procedendo-se à reposição ao Erário dos valores percebidos em decorrência da medida liminar anteriormente concedida pelo referido tribunal nos autos do Agravo de Instrumento 1029818-14.2020.4.01.0000 até a sentença, salvo disposição expressa em sentido contrário, nos termos do § 3o do artigo 46 da Lei 8.112/1990; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.